Tribunal: TJMT
Processo: 1024574-19.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Tratamento fora do domicílio. Ausência de submissão prévia ao nat-jus. Descaracterização do tfd. Requisitos formais e materiais não demonstrados. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024574-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TATIANE DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 050.930.371-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 050.930.371-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. M. D. O. V. - CPF: 114.125.051-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Tratamento fora do domicílio. Ausência de submissão prévia ao
nat
-jus. Descaracterização do
tfd
. Requisitos formais e materiais não demonstrados. Recurso provido.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que concedeu tutela provisória à autora, menor impúbere, determinando o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) na Rede SARAH, em Brasília, com inclusão de despesas de transporte, alimentação e hospedagem. O agravante alegou nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação do NAT-JUS, indeterminação do pedido, inaplicabilidade do TFD em tratamentos prolongados e desproporcionalidade da multa imposta.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é necessária a prévia manifestação técnica do NAT-JUS antes da concessão de tutela provisória em demandas de saúde; (
ii
)
apurar se houve demonstração do esgotamento das alternativas terapêuticas no Estado de origem; (
iii
) determinar se o tratamento pretendido descaracteriza o TFD por sua longa duração e ausência de transitoriedade; e (
iv
) examinar se o pedido formulado apresenta
genericidade
incompatível com os requisitos legais.

III.
Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 388/2021 recomenda expressamente a consulta prévia ao NAT-JUS como medida essencial para garantir a segurança técnica e jurídica das decisões judiciais que envolvem o direito à saúde.

4. A decisão agravada foi proferida com base exclusivamente em documentos médicos particulares, sem prévia manifestação do NAT-JUS, em afronta ao Enunciado nº 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5. A Portaria MS nº 55/1999 exige a comprovação do esgotamento dos meios terapêuticos locais e a existência de atendimento agendado no município de referência, requisitos não demonstrados nos autos.

6. O tratamento requerido, com duração indefinida e início em setembro de 2023, caracteriza deslocamento permanente da paciente, o que descaracteriza a natureza transitória do TFD,
conforme Enunciado
nº 115 das Jornadas de Direito da Saúde.

7. O pedido de custeio contínuo e irrestrito das despesas, “enquanto perdurar a necessidade do tratamento”, viola o art.
322 do CPC e os Enunciados
nºs
95 e 111 do CNJ, por ausência de delimitação temporal e escopo objetivo.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A prévia manifestação técnica do NAT-JUS é
de extrema importância
para a concessão de tutela provisória em demandas que envolvam o direito à saúde.
2.
O deferimento do TFD exige comprovação de que foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no Estado de origem e que há atendimento previamente agendado no município de destino.
3.
Tratamentos de longa duração, sem previsão de término e que impliquem mudança de domicílio, descaracterizam o instituto do Tratamento Fora do Domicílio.
4.
Pedidos genéricos e sem delimitação temporal ou quantitativa violam os requisitos de certeza e determinação previstos no CPC e não podem ser acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 322 e 492; Portaria MS nº 55/1999,
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ,
Enunciados

nºs
75, 95, 111 e 115 das Jornadas de Direito da Saúde; CNJ, Resolução nº 388/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
c
ontra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Obrigação de Fazer
n.º
1001992-69.2025.8.11.0050, que deferiu tutela provisória para determinar o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) na Rede SARAH, em Brasília, compreendendo transporte, alimentação e hospedagem
.

O agravante sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a nulidade da decisão agravada por
genericidade
, sob o argumento de que o pedido formulado na origem seria indeterminado, em afronta aos
arts
. 322 e 324 do CPC, e que a decisão judicial seria igualmente genérica, contrariando o art. 492 do CPC e os Enunciados 95 e 111 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
.

Afirma que expressões como “fornecimento de tudo que for preciso para o tratamento integral da saúde” tornam impossível o contraditório e a ampla defesa, devendo a decisão ser anulada por indeterminação do objeto. Alega, ainda, que a petição inicial não delimita o tipo de tratamento, o tempo de duração ou os custos estimados, violando os princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa
.

Defende, ademais, que o caso deveria ter sido submetido ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), conforme Resolução CNJ
n.º
388/2021 e os Termos de Cooperação firmados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o objetivo de garantir a análise técnica e científica da necessidade e da eficácia do tratamento, antes da concessão judicial. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou o parecer
técnico independente e proferiu medida liminar sem base em evidências científicas
.

Alega, também, que o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) tem natureza excepcional e temporária, não se destinando a custear mudança definitiva de residência do paciente. Invoca o Enunciado 115 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, segundo o qual tratamento de duração indeterminada que exige fixação em outra cidade descaracteriza o instituto do TFD. Argumenta que, cessados os gastos extraordinários com deslocamento, não subsiste o direito ao pagamento de diárias e transporte pelo SUS, pois o custeio continuado equivaleria à manutenção de subsistência privada com verbas públicas
.

Aponta, ainda, que o pagamento de diárias no TFD é fixo e regulamentado, nos termos da Portaria MS
n.º
55/1999 e da Resolução CIB/MT n.º 359/2022, sendo vedado o reembolso de despesas além dos limites normativos. Sustenta que a decisão atacada cria obrigação sem respaldo legal e viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CF).

Requer, assim, o
reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por
genericidade
e ausência de fundamentação técnica;
a
reforma da decisão para indeferir o pedido de tutela provisória
e; s
ubsidiariamente, a determinação de remessa dos autos ao NAT-JUS par
a elaboração de parecer técnico.

Pede, ainda, a
redução ou exclusão da multa cominatória, sob o fundamento de desproporcionalidade, sugerindo, em caso de
descumprimento, o uso de bloqueio judicial (
BacenJud
)
como medida menos gravosa.

Houve concessão do efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a agravada su
stenta que a decisão
impugnada
está em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e à saúde (
arts
. 6º e 196 da CF), sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos para assegurar o tratamento médico-hospitalar necessário.

Defende que a patologia ortopédica (Tíbia Vara de
Blount
) exige acompanhamento contínuo e especializado, não sendo cabível a negativa de custeio sob pretexto de ausência de NAT-JUS ou reserva do possível. Argumenta que o Poder Público deve garantir o mínimo existencial e que a ausência de recursos financeiros não pode justificar o descumprimento de um direito fundamental
.

Aduz, ainda, que o parecer técnico do NAT-JUS tem caráter meramente opinativo e não vincula o julgador, sobretudo quando há documentos médicos idôneos e prescrição clínica emitida por profissional habilitado, como no caso concreto.

Invoca precedentes do STF e STJ que reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestação de saúde e a inaplicabilidade da teoria da reserva do possível quando se trata de direitos fundamentais essenciais
.

Requer, por fim, o
desprovimento do agravo de instrumento;

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se manifestou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
agravo de instrumento
foi
interposto pelo
recorrente
contra decisão que deferiu tutela provisória para custear Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da
autora,
menor autora, na Rede SARAH, em Brasília, abrangendo transporte, alimentação e hospedagem.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão é genérica e nula, que o pedido inicial é indeterminado, que o caso deveria ter sido submetido ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) antes da concessão da medida, e que o TFD não se aplica a tratamentos de longa duração, conforme o Enunciado 115 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa imposta.

Inicialmente, cumpre assinalar que o agravante tem razão quanto à
importância da
manifestação técnica prévia do NAT-JUS antes da apreciação do pedido de tutela provisória.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 388/2021, recomendou expressamente aos Tribunais de Justiça a criação de
Núcleos de Apoio Técnico compostos por profissionais de saúde, destinados à elaboração de pareceres técnicos baseados em evidências científicas de eficácia, acurácia, efetividade e segurança, a fim de subsidiar as decisões judiciais em demandas que envolvem o direito à saúde.

No âmbito deste Tribunal, o NAT-JUS encontra-se plenamente estruturado e em funcionamento regular, contando com equipe multidisciplinar e apta a emitir pareceres em prazo célere, inclusive durante plantões judiciais. Trata-se de
relevante
instrumento à segurança técnica e jurídica das decisões judiciais, conferindo racionalidade e proporcionalidade às intervenções judiciais na política pública de saúde.

Consoante o Enunciado nº 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, o laudo médico particular que ateste a necessidade de determinado tratamento deve, sempre que possível, ser confrontado com notas técnicas e pareceres independentes, de modo a assegurar maior eficiência e transparência à prestação jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada foi proferida sem prévia consulta ao NAT-JUS, baseando-se unicamente em documentos médicos particulares. Essa omissão compromete a
qualidade da
análise técnica
acerca
da real necessidade do tratamento fora do domicílio, sobretudo diante da complexidade da patologia ortopédica (Tíbia Vara de
Blount
), da duração prolongada do tratamento (superior a um ano), da ausência de cronograma terapêutico definido, e da necessidade de avaliar a existência de alternativas disponíveis na rede pública estadual.

A submissão do caso ao NAT-JUS não é mera formalidade, mas medida
extremamente útil e, por isso, recomendável
para a adequada tutela do direito à saúde, em
observância aos princípios da eficiência, proporcionalidade e supremacia do interesse público.

Da ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas no Estado de Mato Grosso

A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que regulamenta
o
TFD, estabelece em seu art. 1º, §1º, que o pagamento das despesas somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Já o art. 2º condiciona a autorização do TFD à garantia de atendimento no município de referência, com data e horário definidos previamente.

No presente caso, não há comprovação inequívoca de que foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas no Estado. A petição inicial não especifica os tratamentos previamente realizados, tampouco demonstra a impossibilidade técnica de execução na rede pública estadual.

Ademais, não há cronograma detalhado de consultas ou procedimentos, o que contraria o art. 2º da referida Portaria e inviabiliza o deferimento da tutela tal como proferida, sob pena de violação dos parâmetros normativos que regem o TFD.

Do tratamento por tempo indeterminado e descaracterização do TFD

O Enunciado nº 115 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ dispõe que “
o tratamento por tempo indeterminado que exija a alteração definitiva do domicílio do paciente para outra localidade
desconfigura
o instituto do tratamento fora de
domicílio
.”

No caso, o tratamento estende-se desde setembro de 2023, sem previsão de encerramento. A parte requer custeio integral e contínuo de transporte, hospedagem e alimentação, sem delimitação temporal, o que descaracteriza a transitoriedade do TFD.

O instituto pressupõe deslocamento temporário e gastos extraordinários concomitantes à manutenção de dois domicílios. Quando o tratamento demanda permanência indefinida em outro local, transfere-se o centro de vida da paciente, afastando a razão de ser do TFD.

Da
genericidade
do pedido e necessidade de delimitação objetiva da obrigação

O art. 322 do CPC exige que o pedido seja certo e determinado, e o art. 492 impõe que a decisão também o seja, ainda que condicional.

O pedido de custeio “
enquanto perdurar a necessidade do tratamento
” é excessivamente genérico, inviabilizando o contraditório e o cumprimento da decisão. A ausência de delimitação quanto a quantidade, duração e reavaliação viola os Enunciados 95 e 111 das Jornadas do CNJ, que vedam a ampliação ilimitada dos limites da lide.

Embora seja admissível certa flexibilidade quanto à posologia, não se admite pedido aberto que permita incluir novos tratamentos ou tecnologias não especificadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência, afastando a obrigação imposta ao Estado de custear o Tratamento Fora de Domicílio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025